Tribunal: TJMT
Processo: 0000566-88.2019.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000566-88.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VITOR EDUARDO DAMASCENO CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO GABRIEL DA SILVA - CPF: 062.266.961-33 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PM ALQUIMINO MODESTRO DA SILVA FILHO (ASSISTENTE), PM JOAQUIM AIR DOS SANTOS LEITE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI ANTIDROGAS.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR NÃO SERVE PARA AFASTAR O
§4º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OUTRO ELEMENTO A EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA
DO PARECER.

Imperiosa a manutenção da benesse do tráfico privilegiado, quando não restar comprovada a dedicação ao crime, sendo que condenação por fato posterior, e o uso da afirmação de que o réu é conhecido no meio policial por praticar o comércio de entorpecentes, não constituem fundamentos idôneos para configurar a habitualidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Primeira Vara Única de Rosário do Oeste/MT
, em que condenou
João Gabriel da Silva
pela autoria do crime de
Tráfico de Drogas, na forma privilegiada,
(Art. 33,

§4º

da Lei 11.343/2006) à pena de
1 ano, 11

meses
e
10 dias
de
reclusão
, em regime inicial
aberto, substituída
por 2 restritivas de direito, bem como, pagamento de
193 dias-multa
.

(Id. 164387502).

Nas
razões
recursais, o
Ministério Público
postulou o
afastamento
da aplicação da
causa de diminuição de pena
prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/2006,

por entender que o Apelado, se dedicava a atividades criminosas. (Id. 164387511)

Em
contrarrazões
a Defesa manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 164387514).

Instada a se manifestar, a d.
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso interposto, em parecer assim sintetizado (Id. 169632662):

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação ministerial - Requestada exclusão da causa de diminuição inserta no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 - possibilidade - requisitos legais não preenchidos - provas robustas no sentido de que o recorrido se dedicava à atividade criminosa - depoimento de policial que comprova que a residência do apelado era conhecida como ponto de venda de drogas - condenações posteriores - precedentes - “[...] Inviável a aplicação da benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, (tráfico privilegiado), quando as provas produzidas demonstrarem que o réu se dedica às atividades criminosas, uma vez que possui ação penal pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, ainda que se refira a fato criminoso praticado posteriormente.” [TJMT- Apelação criminal nº 0029507- 72.2015.8.11.0042 - 2ª C. Criminal - Rel. Des. Pedro Sakamoto - J.: 28.04.2023] - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

João Gabriel da Silva
, foi condenado pela autoria do
Tráfico de Drogas, na forma privilegiada,
(Art. 33,

§4º

da Lei 11.343/2006), porque no dia 9.1.2018, ele tinha em depósito, com intuito de comercialização 11,79 gramas de maconha.

Consta ainda que ele ainda teria corrompido o menor de 18 anos,
Vitor Eduardo Damaceno Craz,
para com ele praticar o Tráfico de Entorpecentes, todavia, embora tenha sido devidamente demonstrada nos autos, ele foi absolvido da prática desse crime, a fim de evitar o indevido
Bis In Idem
(condenação conjunta do crime de tráfico de drogas majorado pela participação de menor).

Neste grau de jurisdição, o
parquet
requer a reforma parcial da sentença, para que seja afastada a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóximos, sob argumento de que o recorrido possui outras três sentenças condenatórias posteriores transitadas em julgado, o que demonstra que se dedica a atividades criminosas. (Id. 164387511)

No entanto, a despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente Promotor de Justiça atuante na instância singela, a meu sentir, apresenta-se escorreita a análise levada a efeito pelo juízo
a quo
, não comportando nenhum tipo de reparo neste ponto.

Isso porque, conquanto o apelado possua outras condenações definitivas (1) Autos: 0000368-51.2019.8.11.0037 - data do fato 12/01/2019 e trânsito em julgado 24/08/2020; 2) Autos: 1006674-53.2021.8.11.0003 - data do fato em 05/03/2021 e trânsito em julgado em 12/07/2021; e 3) Autos: 1002031-47-2021.8.11.0037 - 30/08/2020, transito em julgado em 11/04/2022, conforme SEEU: 2000055-85.2021.8.11.0037), o apelado, à época não possuía maus antecedentes.

Além do mais, embora há nos autos elementos indicativos de que o paciente é conhecido no meio policial, e não possui atividade lícita, não se mostra suficiente para justificar o afastamento de alegada dedicação à atividade criminosa e, em consequência, reconhecer a ocorrência de tráfico privilegiado

E no ponto, ressalto que muito embora os policiais militares tenham afirmado que já conheciam o increpado, não há como atestar,
com a segurança necessária, que eles faziam o narcotráfico como meio de vida.
Além disso, não foram localizadas, além das drogas, nenhum tipo de circunstâncias excepcionais que pudessem indicar possível indicação da
habitualidade delitiva
, tais como: cadernos contendo anotações referentes à contabilidade do tráfico, balança de precisão, ou mais quantia em dinheiro.

A respeito:

“1. Diante da não excessiva quantidade de drogas (0,32g de crack; 9, 8g de cocaína; e 17,3g de maconha), cabível a adoção de entendimento deste Tribunal no sentido de que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.2. Não mais remanescendo quaisquer das circunstâncias fáticas eleitas na origem, a prova testemunhal de usuário de drogas também não se mostra suficiente para justificar o afastamento de alegada dedicação à atividade criminosa e, em consequência, reconhecer a ocorrência de tráfico privilegiado.3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 788.947/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)”

“1. Hipótese em que o fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes e sua forma de acondicionamento seria indicativo de que os envolvidos não eram traficantes eventuais, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que eles se dedicavam a atividades criminosas ou integravam de maneira estável e permanente organização criminosa.2. Portanto, viável a concessão da redutora, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando, tratando-se de réu primário, não haja indicação nenhum elemento adicional que demonstre cabalmente a inserção do agravado em grupo criminoso de maior risco social, a atuação armada, o envolvimento de menores ou apreensão de apetrecho/instrumento de refino da droga. Precedente.3. É vedada a dupla aferição da quantidade e da natureza da droga, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria para exasperar a pena-base e na terceira fase para modular a minorante, sob pena de indevido bis in idem.4. Agravo regimental improvido.”(AgRg no HC n. 787.147/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Como se vê, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao aplicar a minorante do tráfico privilegiado ao apelado, pois ele é primário, não possuem antecedentes criminais, assim como não há provas de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa.

Com tais considerações,
em
dissonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo, mantendo intactos os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023